Tribunal: TJDFT
Processo: 0705569-24.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MENOR VÍTIMA DE AGRESSÃO. INDENIZAÇÃO PAGA PELO AGRESSOR. PRETENSÃO DO PAI EM RECEBER PARTE DA INDENIZAÇÃO. DIREITO DAS VÍTIMAS RELACIONADAS NO PROCEDIMENTO PENAL. GENITOR QUE NÃO FIGUROU COMO VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A indenização objeto de acordo judicial celebrado em demanda na qual se apurou agressão contra menor de idade e ameaça contra a mãe pertence às vítimas da conduta delituosa informadas no procedimento penal.
2. Nos autos em que foram homologadas as condições da suspensão condicional do processo, figurou o menor como vítima da lesão corporal, injúria e ameaça e a mãe do menor como vítima da ameaça.
3. A mãe é parte ilegítima para a demanda ajuizada perante os Juizados Especiais Cíveis na qual o pai pretende receber parcela da indenização paga ao filho para cobrir gastos supostamente realizados em favor do menor.
4. Em relação à ameaça, a mãe recebeu indenização em nome próprio na qualidade de vítima. Se o pai não figurou como vítima no procedimento penal (seu nome não foi indicado como tal), não faz jus à indenização acertada no acordo.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa.